Tribunal: TJMT
Processo: 0011430-35.2015.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0011430-35.2015.8.11.0003
RECORRENTES: QUIRINO MENDES NETTO E ELZA VETORASSO MENDES
RECORRIDOS: MARIA DE LOURDES SOUZA E JOSÉ PEREIRA DE SOUZA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário, interposto por QUIRINO MENDES NETTO E ELZA VETORASSO MENDES, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 31872466):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CARÊNCIA DA AÇÃO, CERCEAMENTO DE DEFESA, AFASTAMENTO DA REVELIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS – MÉRITO – CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL URBANO – DUPLICIDADE DE VENDA PARA PESSOAS DIFERENTES – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MATERIAIS E MORAIS – MANUTENÇÃO DO VALOR DAS INDENIZAÇÕES – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. A ocorrência de venda de imóvel em duplicidade para pessoas distintas e boa-fé, mostra-se hábil a dar azo a indenização por danos morais, vez que extrapola meros aborrecimentos provenientes do inadimplemento contratual, além de ser garantido o ressarcimento pelos valores regularmente adimplidos. Sentença de procedência mantida. Ap. 0011430-35.2015.8.11.0003, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/01/2020)”
Os Recorrentes apontam violação ao artigo 5o, LIV e LV, da CF, alegando carência da ação por ausência de citação de litisconsórcio necessário, quem seja, a empresa Vetorasso e Mendes Ltda, cujos sócios são pessoas distintas dos ora Recorrentes, bem como a nulidade da sentença que condenou o litisconsórcio não citado.
Asseveram o cerceamento de defesa quanto ao indeferimento de provas.
Recurso tempestivo (id. 34667466-TJ).
Contrarrazões no id. 38966992-TJ.
No id. 39201983-TJ, foi negado seguimento ao Recurso Extraordinário.
Interposto agravo ao Supremo Tribunal Federal, o Ministro relator determinou o retorno dos autos ao Tribunal para a aplicação da sistemática de repercussão geral (temas 424 e 660), consoante decisão de id. 63160459-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral
O Recorrente alega violação ao artigo 5o, inciso LIV, da CF, diante da ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e do devido processo legal.
No julgamento do recurso Leading Case ARE 748.371 RG/MT (Tema 660) “Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada.”, o Supremo Tribunal Federal não reconheceu a repercussão geral desta tese jurídica, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).
Assim, verifica-se que a matéria discutida no Extraordinário já foi decidida pelo STF e teve a repercussão geral rejeitada, circunstância que impede o seguimento recursal.
Igual entendimento deve ser adotado quanto a alegação de contrariedade ao art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, em que consiste na alegação de cerceamento de defesa em virtude do indeferimento da produção de prova documental.
Idêntica controvérsia já foi apreciada pelo STF no julgamento do Tema 424, Leading case ARE 639228, no qual não foi reconhecida a repercussão geral, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional..” (STF ARE 639228, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 16/06/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 30/08/2011 PUBLIC 31/08/2011).
Ante o exposto, em cumprimento à decisão de id. 63160459-TJ, e com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, em face do não reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado nos representativos da controvérsias (Tema 424 e 660/STF), nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII